Tribunal: TJSP
Processo: 1058696-81.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– Imposição de penalidade antes do trânsito em julgado do procedimento administrativo – Ilegalidade – Ordem concedida – Violação do artigo 5o, inciso LV, da CF; artigo 290, parágrafo único, do CTB; artigo 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN e artigos 19 e 25 da Resolução no 723/2018, que a substituiu – Sentença mantida.
Reexame necessário não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– Imposição de penalidade antes do trânsito em julgado do procedimento administrativo – Ilegalidade – Ordem concedida – Violação do artigo 5o, inciso LV, da CF; artigo 290, parágrafo único, do CTB; artigo 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN e artigos 19 e 25 da Resolução no 723/2018, que a substituiu – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.